Tribunal: TJPA
Processo: 0818992-18.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818992-18.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA RAIMUNDA SILVA DE SOUZA

APELADO: LABORATORIO GUADALUPE S/S LTDA - EPP, MUNICIPIO DE BELEM, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO, DA CONDUTA E DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização por danos morais e estéticos ajuizada por particular contra o Estado do Pará, Município de Belém e Laboratório Guadalupe S/S Ltda., alegando lesões decorrentes de falha na coleta de sangue realizada em laboratório supostamente conveniado ao SUS. Pedido de responsabilização solidária dos réus, com fundamento no art. 37, §6º, da CF e no Código de Defesa do Consumidor. Sentença de improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado — conduta, dano e nexo de causalidade — a justificar a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de suposta falha na prestação de serviço de saúde conveniado ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade objetiva do Estado exige a demonstração cumulativa da conduta administrativa lesiva, do dano e do nexo causal entre ambos.
4. Inexistência de prova da realização do exame nas dependências do laboratório indicado, tampouco de vínculo contratual com a rede pública de saúde.
5. Ausência de documentos oficiais que comprovem a utilização de serviços públicos de saúde no episódio narrado.
6. Inviabilidade da inversão do ônus da prova diante da ausência de verossimilhança das alegações e da inexistência de início de prova mínima.
7. Fragilidade probatória que impede o reconhecimento da responsabilidade civil dos réus, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade objetiva do Estado exige a demonstração mínima da conduta administrativa, do dano e do nexo causal.

2.

A ausência de prova do fato constitutivo do direito, inclusive quanto à efetiva prestação do serviço de saúde no âmbito do SUS, inviabiliza o dever de indenizar.

3.

A teoria do risco administrativo não autoriza a responsabilização automática do Estado na ausência de elementos mínimos que vinculem o dano à atividade pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, I, 85, §2º e §11; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2158891/RJ, j. 21.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 790.459/RS, j. 21.10.2015; STF, RE 841526/RS, Pleno, j. 30.03.2016; TJPA, Apelação Cível 0044992-64.2014.8.14.0301, j. 09.09.2024.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM,
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA,
data de registro no sistema
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA RAIMUNDA SILVA DE SOUZA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS E MORAIS, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (ID 23380849).

Historiando os fatos, MARIA RAIMUNDA SILVA DE SOUZA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, no dia 07 de agosto de 2018, dirigiu-se ao Laboratório Guadalupe, conveniado ao SUS, para realizar hemograma, em virtude de encaminhamento do Hospital Cintia Charone, pois seria submetida a cirurgia de exérese de calázio. Durante a coleta, sentiu uma fisgada intensa no braço, com inchaço e dor imediata. Relatou à profissional, que desvalorizou os sintomas, orientando apenas que mantivesse o braço esticado. As dores intensificaram-se, o braço escureceu e, nos dias seguintes, ficou impossibilitada de exercer sua atividade profissional de manicure. Sustenta ter buscado atendimento médico, registrado boletim de ocorrência e sido submetida a exame de corpo de delito, que atestou lesão por instrumento perfurante. Atribuiu responsabilidade solidária aos entes públicos, por se tratar de serviço prestado no âmbito do SUS, e ao Laboratório Guadalupe, por falha na prestação do serviço. Requereu, ao final, a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, no valor total de R$ 13.000,00 (treze mil reais), bem como o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado, Município e laboratório, com base nos arts. 37, §6º, da CF e no Código de Defesa do Consumidor (ID 23380749).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:
“Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga improcedentes as pretensões autorais delineadas na inicial.
Relativamente aos ônus sucumbenciais, condena-se a parte demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte demandada, que ora se arbitra em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, para cada réu, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC. Os ônus sucumbenciais se sujeitarão ao regime da justiça gratuita.” (ID 23380849)

Inconformada com a sentença, a autora interpôs recurso de apelação (ID 23380848), alegando, preliminarmente, a tempestividade do recurso e o pré-questionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais discutidas. No mérito, sustentou a responsabilidade solidária do Estado do Pará e do Município de Belém pelos danos decorrentes da atuação do Laboratório Guadalupe, por ser este conveniado ao SUS. Defendeu que, nos moldes do art. 37, §6º, da Constituição Federal, cabe à Administração Pública responder objetivamente pelos danos causados por seus agentes ou prestadores de serviço. Invocou ainda o Código de Defesa do Consumidor e a teoria do risco administrativo, bem como doutrina e jurisprudência que reconhecem a responsabilidade do poder público em casos semelhantes. Requereu a reforma da sentença para que os pedidos da inicial fossem julgados procedentes.

Em contrarrazões, o ESTADO DO PARÁ (ID 23380855) defendeu a ausência de responsabilidade civil, sustentando que, nos termos da Lei nº 8.080/90, compete ao Município celebrar, controlar e avaliar a execução dos convênios com entidades privadas. Sustentou inexistência de conduta atribuível ao Estado que justificasse sua responsabilização e ausência de nexo de causalidade. Alegou, ainda, que os documentos juntados aos autos não demonstram falha na prestação do serviço que pudesse justificar reparação.

O MUNICÍPIO DE BELÉM, por sua vez, igualmente refutou a existência de conduta ilícita e a presença do nexo causal, destacando que não houve comprovação de falha no serviço ou de omissão do ente municipal na fiscalização da atuação do laboratório conveniado.

Já o LABORATÓRIO GUADALUPE S/S LTDA, em suas contrarrazões (ID 23380852), alegou inexistência de prova de imperícia ou negligência na coleta sanguínea e ausência de demonstração cabal do alegado dano, reputando a perícia indispensável para elucidação dos fatos. Defendeu a aplicação da responsabilidade subjetiva ao caso concreto e a inocorrência de culpa, impugnando a pretensão indenizatória.

É o relatório.

VOTO

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

No caso em análise a
autora alega que, ao realizar exame de sangue no LABORATÓRIO GUADALUPE, conveniado ao SUS, sofreu hematomas e dores intensas, o que lhe causou prejuízos de ordem estética, moral e profissional. Sustenta a responsabilidade dos entes públicos pelo vínculo mantido com o laboratório, e busca a reforma da sentença de improcedência.

DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO

Em se tratando de responsabilidade civil do poder público, o direito positivo brasileiro consagra a Teoria do Risco Administrativo.

Dessa forma, o artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde por eles sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente. Eis a redação da norma em comento:

CF, art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O comando constitucional consagra a responsabilidade objetiva dos entes federados, bem ainda das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, em casos de danos oriundos de condutas de seus agentes.

O fundamento de tal disposição reside na teoria do risco administrativo, segundo a qual o ente público, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando que o lesado comprove a relação causal entre o fato e dano suportado.

De acordo com os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, a "responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem", e completa dizendo que "para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano" (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26ª edição, 2009, p. 995).

Com base na teoria da responsabilidade objetiva, portanto, é desnecessária, a comprovação da culpa dos agentes supostamente causadores dos danos; bastando a prova da conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido, para surgir o dever de indenizar por parte da administração pública.

Por outro lado, para se isentar de responsabilidade, cabe ao ente público apelante provar o rompimento do nexo de causalidade por alguma de suas excludentes, quais sejam: caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou fato exclusivo da vítima.

Verifica-se dos autos que a parte autora funda sua pretensão indenizatória na suposta ocorrência de falha na prestação de serviço de saúde, imputando responsabilidade a laboratório alegadamente conveniado ao Sistema Único de Saúde (SUS). Todavia, da análise acurada dos elementos constantes nos autos, constata-se
a completa ausência de prova mínima e idônea
capaz de demonstrar que a coleta sanguínea — apontada como causa dos alegados danos — tenha sido efetivamente realizada nas dependências do LABORATÓRIO GUADALUPE ou que tal exame tenha sido requisitado e custeado pelo poder público, por meio da rede pública estadual de saúde.

Os únicos documentos colacionados pela parte autora dizem respeito a atendimento médico realizado na Clínica Cynthia Charone, sem qualquer demonstração de vínculo jurídico, técnico ou contratual com o laboratório demandado, tampouco com qualquer unidade da rede pública de saúde. Não há nos autos sequer uma guia de autorização, requisição de exame, encaminhamento médico oriundo do SUS ou qualquer registro oficial que comprove a utilização da rede pública para a realização do suposto procedimento.

Trata-se, pois, de evidente lacuna probatória quanto ao
nexo de causalidade entre a conduta imputada e o dano alegado
. O ordenamento jurídico pátrio consagra, mesmo sob o regime da responsabilidade objetiva do Estado — previsto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal —, a necessidade de demonstração inequívoca de três elementos essenciais: a conduta (comissiva ou omissiva), o dano e o nexo causal entre ambos. Ausente qualquer um desses pressupostos, inexiste o dever jurídico de indenizar.

No caso sub judice
, sequer há prova da existência da conduta atribuída à parte ré. Não se sabe, com precisão, onde foi realizado o exame, por quem, em que condições, e se foi realizado no laboratório indicado pela autora. A narrativa apresentada não se encontra amparada por qualquer elemento mínimo de convicção, o que inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade civil pretendida. A ausência de comprovação do fato constitutivo do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe, de forma inafastável, a improcedência da demanda.

O Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que
"a responsabilidade objetiva do Estado, embora dispense a comprovação de culpa, exige a demonstração da ação ou omissão estatal, do dano e do nexo causal entre ambos"
(AgRg no AREsp 790.459/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/10/2015). Assim, a mera alegação de ocorrência de dano, dissociada da necessária comprovação de sua origem e de sua relação direta com a atividade estatal,
não é suficiente para ensejar o dever de indenizar
.

Nesse entendimento o TJPA:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE SERVIDORA EM LOCAL DE TRABALHO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. DANO MORAL E MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.

5. A responsabilidade objetiva da Administração exige a comprovação de nexo causal direto entre o dano e a atuação estatal, o que não restou demonstrado, pois não houve prova de conduta omissiva relevante nem de falha no dever de segurança por parte do Município.

6. A teoria do dano
in re ipsa
não prescinde da demonstração mínima da ocorrência de ato administrativo lesivo, o que não se constatou nos autos.

7. A ausência de comprovação de constrangimento, humilhação ou exposição pública da autora afasta a caracterização de dano moral indenizável, limitando-se os fatos aos dissabores do cotidiano funcional.

9. Diante da inexistência de nexo causal entre o acidente ocorrido e a conduta da Administração, inexiste dever de indenizar, impondo-se a reforma da sentença e a improcedência total dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da autora desprovido. Recurso do Município provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação de prejuízo patrimonial concreto e de nexo causal direto com omissão do ente público inviabiliza a indenização por danos materiais.

2. O reconhecimento de dano moral por responsabilidade objetiva do Estado exige demonstração mínima de conduta estatal lesiva e de nexo causal com o sofrimento alegado.

3. A teoria do dano
in re ipsa
não afasta a exigência de prova do ato lesivo na responsabilização extracontratual do Estado.

4. A concessão de indenização sem prova de dano real configura enriquecimento ilícito da parte autora, vedado pelo ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 927 e 950; CPC, arts. 373, I, 85, § 2º, 98, § 3º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1963583/SP, j. 13.06.2022;

STJ, AgInt no AREsp 2158891/RJ, j. 21.08.2023;

STF, RE 841526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016;

STF, RE 608880/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 08.09.2020;

TJPA, Apelação Cível 0044992-64.2014.8.14.0301, j. 09.09.2024;

TJPA, Apelação Cível 0022762-62.2013.8.14.0301, j. 11.09.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0136117-98.2015.8.14.0133 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2025 )

Ademais, ainda que, em tese, se admitisse como verdadeira a ocorrência do fato danoso, configurada estaria
hipótese excludente de responsabilidade civil
, haja vista a total ausência de nexo causal entre os supostos danos experimentados e qualquer conduta, omissão ou atuação indevida por parte do Poder Público ou de seus eventuais delegatários. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reitera que a responsabilidade objetiva do Estado não se confunde com responsabilidade automática, sendo imprescindível a demonstração do nexo de imputação.

Como bem analisado pelo juízo a quo, a sentença recorrida examinou com acuidade os elementos constantes nos autos, adotando fundamentação sólida e escorreita, amparada tanto no ordenamento jurídico vigente quanto na doutrina e jurisprudência dominantes. Restou demonstrada, com clareza, a inexistência de elementos fáticos e jurídicos aptos a respaldar a responsabilização dos entes públicos ou do laboratório demandado.

Diante do exposto, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, não apenas por ausência de demonstração dos pressupostos da responsabilidade civil, mas também pela fragilidade extrema do acervo probatório, o qual não ultrapassa o campo da mera conjectura, insuficiente para autorizar o acolhimento da pretensão indenizatória deduzida.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso de Apelação, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA,
data de registro no sistema
.

Desembargadora
EZILDAPASTANAMUTRAN

Relatora

Belém, 27/11/2025